Tribunal: TJMT
Processo: 1008092-58.2019.8.11.0015
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1008092-58.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assinatura Básica Mensal, Mensalidade]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO
Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]
Parte(s):

[LEDOCIR ANHOLETO - CPF: 843.307.759-72 (RECORRENTE), LEDOCIR ANHOLETO - CPF: 843.307.759-72 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE), ACAO CONTACT CENTER LTDA - CNPJ: 00.933.353/0001-44 (RECORRIDO), ALESSANDRA FERREIRA SENA - CPF: 541.946.526-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE TELEFONIA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO DE PLANO DE TELEFONIA MÓVEL
–
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PLANO DE TELEFONIA MÓVEL – TELAS
UNILATERAIS INSUFICIENTES
–
INSCRIÇÃO INDEVIDA – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de contratação de plano de telefonia móvel pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a inscrição comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, o que não restou comprovado.

As telas de sistema interno juntadas em contestação não são suficientes para demonstrar a contratação e a origem do débito inscrito, posto que são provas unilaterais e devem ser admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de prova.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa” e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos suportados.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade
.

Sentença mantida
.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida OI S/A, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar a inexistência do débito inscrito (R$ 140,78), bem como condená-la ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 4.000,00), em razão da inexistência de comprovação da contratação e origem do débito e acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da parte promovida AÇÃO CONTACT CENTER LTDA, conforme dispositivo que cito:

Isto posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para CONFIRMAR a TUTELA de URGÊNCIA deferida no id no 20787045; DECLARAR a INEXISTÊNCIA do DÉBITO de R$ R$

140,78 e CONDENAR a primeira promovida, OI S/A, ao pagamento da importância de R$ 4.000,00 devidamente corrigidos pelo INPC e incidência de juros moratórios fixados em 1% ao mês, ambos a partir da data de prolação desta sentença (Súmula 362, STJ).

Quanto à segunda promovida, AÇÃO CONTACT CENTER LTDA, para JULGAR EXTINTO sem resolução do mérito com fulcro no art. 485, inciso VI, do CPC.

A parte promovida OI S/A, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença pois restou comprovado nos autos a contratação do serviço, o qual restou inadimplido, sendo a inscrição do nome da parte promovente exercício regular de direito, não havendo se falar em ato ilícito.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório fixado.

A parte promovente apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, destaco que o magistrado
a quo
acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela segunda promovida, ACAO CONTACT CENTER LTDA e extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com relação a ela, prosseguindo apenas com relação a primeira promovida OI S/A.

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de indenização por dano moral referente a inscrição indevida do nome da parte promovente, pois afirma que possui relação jurídica com a parte promovida OI S/A apenas referente ao serviço de telefonia fixa, das linhas no (66) 3532-1872 e (66) 3532-6149, as quais encontram-se devidamente quitadas, desconhecendo o débito de R$ 140,78, referente a fatura de suposta telefonia móvel, que lhe foi cobrado através da promovida ACAO CONTACT CENTER LTDA.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas entendo que o recurso deve ser desprovido e a sentença mantida por seus próprios fundamentos, porquanto não houve a juntada de documento idôneo que comprove a
contratação do plano de telefonia móvel
,
pois as telas juntadas em contestação não são suficientes para demonstrar a contratação e a origem do débito, por se tratarem de provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de prova.

É indevida a inscrição do nome da parte promovente referente a débitos inexistentes e é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa
.

Assim, restando comprovado que a inscrição é indevida, posto que não houve a comprovação da contratação, deve o consumidor ser indenizado moralmente pelos danos causados, devendo a parte promovida, ora Recorrente, suportar os riscos do negócio decorrente de fraude na contratação.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020